Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Pretensão de trancamento da ação penal. Juizado Especial Criminal. Art. 81 da Lei n. 9.099/1995. Recebimento da denúncia após o defensor responder a acusação. Denúncia não recebida formalmente. Não interrupção da prescrição. Passados mais de três anos sem tenha sido recebida de forma expressa a denúncia, há prescrição da pretensão punitiva. Ordem concedida.